Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-98.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. USO IMAGEM. RECONHECIMENTO INTELECTUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a reparação por danos morais da autora.
2. Em suas razões, sustenta a presença de ato ilícito e comprovação do dano moral indenizável. Pede a reforma da sentença para que seja a parte ré condenada por danos morais.
3. Recurso cabível e tempestivo. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça tendo em vista a documentação de ID77942956 que comprova sua hipossuficiência financeira. Contrarrazões não foram apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da reparação dos danos morais suportados pela autora em razão do uso indevido de imagem e ausência de reconhecimento intelectual e financeiro por sua participação na criação e desenvolvimento do projeto “Afroricas”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A doutrina define o dano moral como sendo aquele que independentemente do prejuízo material fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita do seu patrimônio material, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas.
6. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
7. A mera participação inicial no projeto, com o afastamento voluntário da autora, sem formalização dos atos constitutivos da sociedade não é causa de dano moral, pois ele não se configura “in re ipsa” nestes casos.
8. No caso dos autos, não há prova de nenhum fato que possa ter causado à recorrente ofensa à sua privacidade, intimidade, dignidade ou honra. Em que pese a suposta contribuição inicial da autora, não há nada nos autos que indique que houve manipulação da sua imagem, contribuição intelectual ou financeira de forma a causar prejuízos extrapatrimoniais à autora. Portanto, não há dano moral a ser indenizado no caso.
9. Como fundamentado pelo Juízo de origem: “Embora a autora tenha apresentado documentos que indicam sua participação inicial no projeto “Afroricas” (ids. 228272862, 228272868 e 228272863), não há nos autos elementos suficientes para comprovar que houve violação de direitos de personalidade, tampouco que a utilização de sua imagem tenha ocorrido de forma indevida ou sem consentimento. Os documentos juntados demonstram envolvimento voluntário e colaborativo da autora na fase inicial do projeto, inclusive com declarações de representação e inscrição em financiamento coletivo, mas não evidenciam vínculo contratual que assegure direitos patrimoniais ou autorais sobre o projeto. A ausência de formalização de qualquer contrato de sociedade, cessão de direitos ou participação financeira impede o reconhecimento de obrigação da parte requerida em indenizar” (ID77693237).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.